Tribunal: TJSP
Processo: 2229856-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Impetração voltada à impugnação da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Feito já sentenciado. Custódia cautelar mantida. Título judicial formado. Modificação da rubrica da prisão. Inadequação da insurgência em face de decisões anteriormente proferidas no curso da instrução criminal, que versaram sobre a constrição

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Impetração voltada à impugnação da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Feito já sentenciado. Custódia cautelar mantida. Título judicial formado. Modificação da rubrica da prisão. Inadequação da insurgência em face de decisões anteriormente proferidas no curso da instrução criminal, que versaram sobre a constrição cautelar. Impetração não conhecida.